Tribunal: TJES
Processo: 0001708-53.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001708-53.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR MESSIAS TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001708-53.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR MESSIAS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
VICTOR
MESSIAS TEIXEIRA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença
de fls.
fls. 1158/1166, que
o condenou a uma pena privativa de liberdade de
24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime
previsto no artigo
121, §2°, incisos I e VII, c/c o art
igo
14, inc
iso
II, ambos do Código Penal (duas vezes), na forma do art. 70, caput, parte final, e
artigo
35 da Lei
Antidrogas.

Narra a denúncia, em síntese, que n
o dia 22/01/2019, o denunciado
e seus comparsas
, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios entre si e demais indivíduos, dentre eles
alguns menores
, iniciaram a conduta de matar as vítimas CB PM Marcelo Monteiro, SD PM Leonardo Rodrigues, SD PM Joziane Lopes da Silva e SD PM Renan Dezan de Oliveira, no exercício de suas funções, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, qual seja, porque os militares conseguiram se proteger e revidar ao ataque.

Consta, também, dos autos que, no
mesmo dia,
os
d
enunciados e os menores de idade R H A O, H C L e M P B A traziam consigo, para fins de comercialização, drogas conhecidas como cocaína e maconha, conforme Auto de Apreensão de f
l
s. 52/53 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de f
l
s. 58/59, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se associaram para praticar o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Extrai-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Victor portava a pistola Taurus, calibre .380 ACP, modelo 938, com o número de série raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”.

Em suas razões de apelação, estampadas às fls.
1
192/1208, busca a defesa a realização de novo julgamento, alegando ser a decisão proferida manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteia
a redução da pena-base
aplicada para o mínimo legal
em relação ao crime contra a vida
.
Ao final, pretende a exclusão da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, bem como a aplicação da fração redutora referente à tentativa na fração de 2/3 (dois terços).

Às fls. 1211/1217, vieram as contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A
douta
Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra d
o
ilustre Procurador
A
lmiro Gonçalves da Rocha
, opinou
pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório. À revisão.

Vitória,

2 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001708-53.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR MESSIAS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
VICTOR
MESSIAS TEIXEIRA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença
de fls.
fls. 1158/1166, que
o condenou a uma pena privativa de liberdade de
24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime
previsto no artigo
121, §2°, incisos I e VII, c/c o art
igo
14, inc
iso
II, ambos do Código Penal (duas vezes), na forma do art. 70, caput, parte final, e
artigo
35 da Lei
Antidrogas.

Narra a denúncia, em síntese, que n
o dia 22/01/2019, o denunciado
e seus comparsas
, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios entre si e demais indivíduos, dentre eles
alguns menores
, iniciaram a conduta de matar as vítimas CB PM Marcelo Monteiro, SD PM Leonardo Rodrigues, SD PM Joziane Lopes da Silva e SD PM Renan Dezan de Oliveira, no exercício de suas funções, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, qual seja, porque os militares conseguiram se proteger e revidar ao ataque.

Consta, também, dos autos que, no
mesmo dia,
os
d
enunciados e os menores de idade R H A O, H C L e M P B A traziam consigo, para fins de comercialização, drogas conhecidas como cocaína e maconha, conforme Auto de Apreensão de f
l
s. 52/53 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de f
l
s. 58/59, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se associaram para praticar o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Extrai-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Victor portava a pistola Taurus, calibre .380 ACP, modelo 938, com o número de série raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”.

Em suas razões de apelação, estampadas às fls.
1
192/1208, busca a defesa a realização de novo julgamento, alegando que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteia
a redução da pena-base
aplicada para o mínimo legal
em relação ao crime contra a vida
.
Ao final, pretende a exclusão da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, bem como a aplicação da fração redutora referente à tentativa na fração de 2/3 (dois terços).

Às fls. 1211/1217, vieram as contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A
douta
Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra d
o
ilustre Procurador
A
lmiro Gonçalves da Rocha
, opinou
pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu
improvimento.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada
pelo a
uto de apreensão de
fls. 5
5/61
.

Quanto à autoria,
as
provas colhidas durante a instrução processual demonstra
m
a participação do recorrente no crime descrito na exordial acusatória,
conforme se infere

dos precisos relatos dos policiais e vítimas do crime:

“
Que foram formadas as equipes de patrulha e o depoente ficou na equipe responsável pela parte de baixo do morro; que o SD PM RENAN DEZAN estava na mesma equipe do depoente; que o CB PM MARCELO e SD JOZIANE estavam em outra equipe; que foi recebendo informações via rádio ponto a ponto e a equipe que estava na parte do Mirante, ou seja, a parte alta, deparou-se com o grupo de indivíduos e passou a informação; que a equipe de cima passou a informação da direção que os indivíduos tomaram e a equipe visualizou os indivíduos se escondendo numa espécie de gruta e deram voz de parada aos mesmos
a uma distância de 30 a 50 metros; que começaram a ouvir disparos na direção do depoente; que como houve necessidade de se abrigar, o depoente não conseguiu visualizar quem do grupo que estava efetuando os disparos; que reconhece os indivíduos presentes nessa audiência como sendo os indivíduos que estavam escondidos na pedra e foram apreendidos pela equipe do depoente; que reconhece o indivíduo VICTOR como sendo um dos que foi apreendido com uma pistola .380, salvo engano; que não identifica por nome os indivíduos presentes nessa audiência; que como já faz um certo tempo, olhando os indivíduos novamente pode afirmar que reconhece, sem sombra de dúvidas, os dois sentados no meio como presentes na operação na data do fato; que reconhece o acusado EBERTH presente neste ato, mas não sabia indicar o seu nome;
que reconhece também o acusado VICTOR, que é mais forte que os demais
; que lembra bem do acusado EBERTH pois ele foi um dos últimos a se render por cima da pedra e o depoente conversou diretamente com ele; que reconhece bem também o VICTOR pois foi encontrada a arma com ele e por ter uma compleição física robusta;
(
...
)”
.
PMES LEONARDO RODRIGUES, EM JUÍZO, FLS. 627/628.

“
Que a equipe do depoente foi formada pelo SD LEONARDO, SD FERRAZ e o depoente; que a equipe do depoente ficou encarregada de abordar a parte baixa do Morro da Conquista; que por ponto a ponto, via rádio, foi avisado que a equipe que estava na parte de cima do morro visualizou indivíduos se encaminhando para a parte baixa, fugindo dos policiais; que a equipe do depoente então avançou no terreno e chegou até uma área de mata e pedras; que o depoente subiu numa laje e visualizou um indivíduo armado pulando uma pedra em direção à rua; que visualizou ainda os outros indivíduos que estavam próximos à pedra de onde o primeiro indivíduo pulou, abrigados numa espécie de gruta; que foi dada voz de abordagem, momento em que foram efetuados disparos contra o depoente e os policiais que estavam em sua companhia, quais sejam SD LEONARDO e SD FERRAZ; [...]. (Destaquei). PMES RENAN DEZAN DE OLIVEIRA, EM JUÍZO, FLS. 630/630v

Que os indivíduos estavam andando como se fossem uma patrulha policial; que no momento que os indivíduos visualizaram o grupo do depoente, desceram o morro e se depararam com a outra patrulha de PMs que estava na parte de baixo do morro; que nesse momento houve a primeira troca de tiros entre os indivíduos e a patrulha da parte de baixo do morro; que, conforme informações via rádio, 7 indivíduos foram visualizados pela outra patrulha, que foram presos e com eles apreendidos armas; que o depoente não foi alvo de disparos; que os
disparos feitos pelos indivíduos foram todos em direção aos policiais que faziam parte da outra patrulha; [...]. (Destaquei). PMES MARCELO MONTEIRO, EM JUÍZO, FLS. 625/626

Que a depoente e os demais desembarcaram na parte de cima e caminharam em direção a parte de baixo, momento em que visualizaram um grupo de indivíduos de aproximadamente 15 pessoas; [...] que após a passagem do grupo pela depoente, começaram os barulhos de tiros; que a depoente e seus companheiros se abrigaram logo que escutaram os tiros, não conseguindo visualizar os disparos pois estavam mais em cima; [...]. (Destaquei). PMES JOZIANE LOPES DA SILVA, EM JUÍZO, FLS. 629/629v

Como bem destacou o
parquet
da instância superior,
“
v
erifica-se que os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas são uníssonos e coerentes, aptos a servirem de referência ao Juízo de verificação da autoria delitiva, podendo, pois, funcionar como meio probatório válido para formar o convencimento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mormente porque confirmados em Juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova”.

D
estarte, d
iante das provas contidas no
caderno processual
,
nota-se que
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte
:

“
(...
).
A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2 - A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3 - A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se firmou no sentido de que o quantum de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo Magistrado sentenciante. 4 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; APCr 0025708-66.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 18/05/2022; DJES
30/05/2022
)”.

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Verificada que a fundamentação adotada se mostra idônea e o quantum de pena fixado proporcional, não há que se falar em retificação da pena. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0000043-07.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 11/05/2022; DJES
24/05/2022
)

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da
sua
reforma
,

para sua fixação no mínimo legal
.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu, a sua culpabilidade, conduta social e as circunstâncias do crime, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Adiante, constato que mostra-se descabido o decote da agravante do motivo torpe pretendida pelo réu, eis que tal decisão foi acatada pelo Conselho de Sentença, não sendo tal t
ese
contrária à prova contida nos autos.

Por fim, inviável o pleito defensivo de redução do patamar de majoração da pena referente ao crime tentado, eis que conforme precedentes desta Egrégia Câmara “
embora tenham sido desferidos disparos na direção da vítima, nenhum deles a atingiu, caracterizando tentativa branca (incruenta), o que demanda aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3). (TJES; APCr 0003283-87.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 11/05/2022; DJES
26/05/2022
)

À
mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
a “
opção pela maior ou menor fração de desconto não fica à mercê da discricionariedade do Magistrado, mas decorre da análise do iter criminis percorrido pelo agente, de forma que a proximidade da consumação impõe maior rigor no apenamento, vale dizer, nestes casos a diminuição será obrigatoriamente menor”,
sendo essa exatamente a hip
ótese dos autos.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

Vitória,

2 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001708-53.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR MESSIAS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO
121, §2°, INCISOS I E VII, C/C O ART
IGO
14, INC
ISO
II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, PARTE FINAL, E
ARTIGO
35 DA LEI
ANTIDROGAS
–
NOVO JÚRI
– INOCORRÊNCIA –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
-
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
- INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –

DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO CRIME TENTADO – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
-
A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao
caderno processual
, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,

a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em
anulação
ou novo julgamento
.
2
-
A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
Verifica-se

que
a análise levada a efeito pel
o
ilustre magistrad
o

a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base
do recorrente
se afigura proporcional e necessári
a
à reprovação e prevenção do injusto.

3
-
D
escabido o decote da agravante do motivo torpe pretendida pelo réu, eis que tal decisão foi acatada pelo Conselho de Sentença, não sendo tal t
ese
contrária à prova contida nos autos.
4
– A fração relativa ao crime tentado leva em conta a
análise do
iter criminis
percorrido pelo agente, de forma que a proximidade da consumação impõe maior rigor no apenamento imposto.
5
-

Recurso conhecido e improvido.

Vitória,

2 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.